Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014881-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA – NÃO DEMONSTRADA A ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO ESTÁ ARROLADO NA RECUPERAÇÃO JUDICAL DE SUA EMPRESA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de rejeição da exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença, se o agravante alega questão já transitada em julgado e sequer comprova que a dívida por ele contraída está arrolada na recuperação judicial de sua empresa.

Não demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, deve ser mantida a decisão agravada de rejeição da exceção de pré-executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021